Tribunal: STF
Processo: RHC 58355
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
- AÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO. DENUNCIA NÃO PODE SER
REJEITADA, SENAO NOS LIMITES DO ART-43 DO CPP. FATO DESCRITO QUE SE
ENQUADRA, EM TESE, DA CAPITULAÇÃO DO ART-316 DO CÓDIGO PENAL. SE
VERIFICADA, OU NÃO, A IMPUTAÇÃO EM APRECO, E MATÉRIA A SER SOLVIDA
NA SENTENÇA, COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A SEREM COLHIDOS.
II. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.